Tribunal: STF
Processo: ADI 3433
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Disposições contidas no art. 3º da Lei Complementar nº 14/93 do Estado do Pará, que tratam da criação e da competência das varas de direito agrário, minerário e ambiental. Superveniência do parâmetro de controle. Emenda Constitucional nº 45/04. Óbice ao conhecimento da ação. Superado. Alegada violação do art. 126, caput, da Constituição Federal. Modulação dos efeitos. Procedência parcial.



    1. A Emenda Constitucional nº 45/04, ao substituir a expressão “designará juízes de entrância especial”, contida no caput do art. 126 do texto constitucional, por “proporá a criação de varas especializadas”, apenas aperfeiçoou tecnicamente a redação do mencionado dispositivo, preservando, contudo, em essência, o teor específico da norma. Assim, a determinação aos tribunais de justiça para observarem a especialização dos juízos (outrora, apenas de juízes) com competência exclusiva em matéria agrária remonta ao texto original da Carta Magna promulgada em 1988, tendo a legislação pretensamente inquinada sido editada posteriormente, no ano de 1993. É impertinente, pois, a alegação de superveniência de novo parâmetro de controle.



    2. O único preceito que, na presente data, detém equivalente na Constituição do Estado é o albergado no § 1º do art. 3º da lei complementar estadual. Nele se assenta a extensão da competência das varas agrárias para abranger aquela pertencente à Justiça Federal quando na localidade não houver subseção judiciária federal. Embora, em razão da falta de impugnação ao art. 167 da CE/PA, na linha da jurisprudência do STF, fosse possível não se conhecer da ação, esse óbice foi ultrapassado, de forma que a norma da Constituição paraense foi examinada, ainda que incidenter tantum, para tornar possível a análise do § 1º do art. 3º da LC 14/93, bem como do § 2º do mesmo art. 3º da lei em exame.



    3. A melhor interpretação para o art. 126, caput, da Constituição Republicana caminha no sentido de que essas varas especializadas, a partir do momento em que efetivamente são implantadas pelos respectivos tribunais, excluem da competência de qualquer outra unidade jurisdicional de igual hierarquia o processo e o julgamento das causas agrárias. É dizer, só a vara especializada julga matéria agrária e, uma vez implantada, nenhuma outra vara pode apreciar matéria dessa natureza. Mas, ressalte-se, a vara especializada não julga só matéria agrária.



    4. O desígnio constitucional foi criar uma jurisdição especializada para a solução dos conflitos agrários, com juízes que tivessem expertise nesse ramo tão específico do direito e que fossem, sobretudo, conhecedores das questões sociais e econômicas subjacentes a tais conflitos, os quais são peculiares e distintos em cada região do país. Há expectativa de que sejam essas as condições necessárias para o tratamento adequado das demandas agrárias, o que pode (e deve) resultar na solução mais célere desses conflitos, evitando, assim, que se degenerem em violência.



    5. Não destoa dessa finalidade constitucional a expressão “além da competência geral, para os juízes de Direito, ressalvada a privativa da Justiça Federal”, contida no caput do art. 3º da lei complementar estadual. Nos termos do art. 125, § 1º, da CRFB de 1988, incumbe à lei de organização judiciária, cuja iniciativa pertence ao respectivo tribunal de justiça, especializar varas em razão da matéria, de modo a tornar mais eficiente a prestação do serviço jurisdicional em sua esfera federativa. Cabe-lhe, também, avaliar, em conformidade com as peculiaridades regionais, a possibilidade de as varas agrárias cumularem essa competência com competência geral, ou com competência para apreciar matérias afins.



    6. Embora não haja consenso entre os estudiosos sobre as matérias incluídas na competência das varas agrárias e, em uma primeira análise, sobre as questões agrárias relacionadas aos litígios cíveis que envolvam a posse e a propriedade de terras em áreas rurais, não há no texto constitucional óbice à competência das varas agrárias também em matéria criminal.



    7. O caput do art. 126 da Constituição Federal adotou as expressões genéricas “conflitos fundiários” e “questões agrárias”, não restringindo a competência das varas especializadas a questões somente de natureza cível. Por outro lado, as questões agrárias, muitas vezes, estão intrinsecamente relacionadas com conflitos de natureza penal, como a grilagem de terras, o desmatamento ilegal, a apropriação indevida de terras públicas, o esbulho possessório, dentre outros. No caso específico do Estado do Pará, é fundamental considerarem-se os conflitos agrários juntamente com a violência perpetrada contra trabalhadores, indígenas, pequenos proprietários ou posseiros, não se podendo limitar tais conflitos a seus aspectos meramente cíveis.



    8. A criação por lei estadual de varas agrárias em razão de proposta do respectivo tribunal de justiça decorre da competência legislativa dos estados-membros para dispor sobre organização e divisão judiciária, nos termos do art. 125, § 1º, da Constituição Federal, bem como de expressa disposição do já mencionado art. 126, caput, da Carta Magna. Assim sendo, a alínea e do art. 3º da Lei Complementar nº 14/93 cuida de distribuição interna de atribuições dos órgãos do Poder judiciário estadual, tema concernente à organização judiciária, e não de matéria processual.



    9. Em relação aos §§ 1º e 2º do art. 3º da lei complementar paraense, esses dispositivos, longe de darem aplicabilidade ao art. 109, § 3º, da Constituição Federal, em verdade, ofendem o referido dispositivo constitucional. Não estão incluídas na competência da justiça estadual, quando a comarca não seja sede de vara do juízo federal, as causas relacionadas às questões agrárias. E não detêm os estados-membros competência legislativa para dispor sobre competência da Justiça Federal. Diante disso, constatou-se que os §§ 1º e 2º do art. 3º da LC 14/93 invadem indevidamente matéria legislativa estranha à competência do legislador estadual, porquanto é atribuição do Congresso Nacional a edição da lei em comento. Incide no mesmo vício o § 2º do art. 167 da Constituição do Estado do Pará, já que, na mesma linha, o legislador constituinte decorrente não deteria dita competência. Declaração de inconstitucionalidade incidental.



    10. Por questões de segurança jurídica, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, propôs-se a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para dar efeitos prospectivos à decisão, de modo que essa somente produza seus efeitos a partir de seis meses da data de encerramento do julgamento desta ação, tempo hábil para que a Justiça do Pará adote as medidas necessárias ao cumprimento da decisão.



    11. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.